Tribunal: STM
Processo: 7000286-89.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA IMPETRANTE. SUBTRAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
1. A jurisprudência admite o mandado de segurança contra ato judicial que, em fase de sequestro criminal, se configura como decisão interlocutória irrecorrível na sistemática processual penal brasileira.
2. A União possui legitimidade para impetrar o writ, dado que a decisão atacada interfere em suas competências e interesses, especialmente na apuração de dano ao erário e na atuação do Tribunal de Contas da União (TCU). A ausência de intimação pessoal da União afasta o início do prazo decadencial, confirmando a tempestividade.
3. Configura ilegalidade a ausência de intimação pessoal da União, por intermédio da Advocacia-Geral da União (AGU), em decisões que afetam diretamente suas competências institucionais, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV).
4. A determinação judicial de suspensão da Tomada de Contas Especial (TCE) e da cobrança de ressarcimento, sem oitiva da União e sem fundamento legal idôneo, interfere indevidamente na esfera administrativa e subtrai a competência constitucional do TCU para julgar contas dos responsáveis por bens e valores públicos (art. 71, inciso II, CF/88).
5. As esferas administrativa, cível e penal são independentes e autônomas. Tal independência permite a apuração concomitante de eventual dano ao erário na seara administrativa (TCE) e em processo judicial penal, sem que isso configure indevida punição pelo mesmo fato.
6. A coexistência de medidas constritivas judiciais e a tramitação da TCE não caracteriza bis in idem, pois a vedação jurídica se restringe à execução do responsável em valor superior ao dano efetivamente causado, com dedução de quantias já recuperadas. Uma sentença penal somente interfere de forma vinculante nas demais instâncias se declarar a inexistência material do fato ou a negativa de autoria, o que não se verifica no presente caso.
7. Segurança concedida para dar o regular prosseguimento ao trâmite da Tomada de Contas Especial. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000286-89.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONCEDER A
SEGURANÇA PLEITEADA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000286-89.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
IMPETRANTE: UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL.
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO
DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE). AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DA
IMPETRANTE.
SUBTRAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E
PENAL.
INOCORRÊNCIA
DE
BIS
IN
IDEM.
SEGURANÇA
CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
1. A jurisprudência admite o mandado de segurança contra ato judicial que, em
fase de sequestro criminal, se configura como decisão interlocutória irrecorrível
na sistemática processual penal brasileira.
2. A União possui legitimidade para impetrar o writ, dado que a decisão atacada
interfere em suas competências e interesses, especialmente na apuração de dano
ao erário e na atuação do Tribunal de Contas da União (TCU). A ausência de
intimação pessoal da União afasta o início do prazo decadencial, confirmando a
tempestividade.
3. Configura ilegalidade a ausência de intimação pessoal da União, por
intermédio da Advocacia-Geral da União (AGU), em decisões que afetam
diretamente
suas
competências
institucionais,
violando
os
princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, incisos LIV e
LV).
4. A determinação judicial de suspensão da Tomada de Contas Especial (TCE) e
da cobrança de ressarcimento, sem oitiva da União e sem fundamento legal
idôneo, interfere indevidamente na esfera administrativa e subtrai a
competência constitucional do TCU para julgar contas dos responsáveis por
bens e valores públicos (art. 71, inciso II, CF/88).
5. As esferas administrativa, cível e penal são independentes e autônomas. Tal
independência permite a apuração concomitante de eventual dano ao erário na
seara administrativa (TCE) e em processo judicial penal, sem que isso configure
indevida punição pelo mesmo fato.
7000286-89.2025.7.00.0000
40001374445.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A coexistência de medidas constritivas judiciais e a tramitação da TCE não
caracteriza bis in idem, pois a vedação jurídica se restringe à execução do
responsável em valor superior ao dano efetivamente causado, com dedução de
quantias já recuperadas. Uma sentença penal somente interfere de forma
vinculante nas demais instâncias se declarar a inexistência material do fato ou a
negativa de autoria, o que não se verifica no presente caso.
7. Segurança concedida para dar o regular proseguimento ao trâmite da Tomada
de Contas Especial. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conceder a Segurança pleiteada.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança (MS), com pedido de liminar, impetrado
pela Advocacia-Geral da União (AGU).
O presente mandamus é voltado contra a decisão proferida pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
A decisão hostilizada, de 2/10/2024, foi exarada nos autos do Sequestro
Criminal nº 7000989-58.2023.7.01.0001/RJ (evento 94), tendo deferido, em parte, os pleitos
da defesa e do Ministério Público Militar (MPM).
O referido Sequestro Criminal está vinculado ao Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000394-30.2021.7.01.0001, instaurado para apurar a suposta prática de condutas
criminosas de peculato (art. 303, § 1º, do CPM) por WILSON TAUIL JÚNIOR e MÁRIO
ISRAEL DE SANT'ANNA NETO, alusivas a alegado desvio de gêneros alimentícios do
Aprovisionamento do Centro Tecnológico do Exército (CTEx).
O IPM originou a Ação Penal Militar (APM) nº 7001048-46.2023.7.01.0001,
que se encontra em curso na 2ª Auditoria da 1ª CJM.
No curso do sequestro, o MPM requereu a medida assecuratória sobre bens e
valores dos investigados até o montante de R$ 3.163.910,28, e o Juízo a quo determinou
bloqueios via SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), que alcançaram
valores em contas bancárias de titularidade dos acusados, além de medidas assecuratórias
sobre 20% da remuneração de WILSON TAUIL JÚNIOR, posteriormente estendida a
MÁRIO ISRAEL DE SANT'ANNA NETO. A defesa de WILSON requereu, entre outros
pedidos, a redução do montante do sequestro para R$ 298.808,50.
7000286-89.2025.7.00.0000
40001374445.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dentre os pontos deferidos na decisão judicial atacada, o Juízo a quo
determinou ao CTEx a suspensão imediata da instauração da Tomada de Contas Especial
(TCE) de WILSON TAUIL JÚNIOR, estabelecida na Portaria nº 0001-TCE-CTEx, de
19/8/2024 (identificada como TCE nº 1618/2024), bem como que o Centro Tecnológico do
Exército se abstivesse de realizar qualquer tipo de cobrança de ressarcimento ao erário, seja
pela via judicial ou extrajudicial, incluindo inscrição em dívida ativa, com o cancelamento de
Guias de Recolhimento da União (GRU) já eventualmente emitidas.
Essa determinação foi posteriormente estendida ao co-investigado MÁRIO
ISRAEL DE SANT'ANNA NETO.
A decisão judicial que determinou a suspensão da TCE e das cobranças foi
fundamentada na necessidade de se evitar o bis in idem, considerando que, no âmbito do feito
judicial, já haviam sido decretadas medidas constritivas em desfavor dos réus para garantir o
ressarcimento do dano, e que proceder com a TCE e as cobranças administrativas poderia
levar ao ressarcimento ao erário mais de uma vez pelos mesmos fatos.
A decisão mencionou a convergência das partes nesse ponto, embora o MPM
tenha concordado apenas em parte com o requerimento da defesa.
Em suas razões para impetrar o presente Mandado de Segurança, a AGU alega
que a referida decisão judicial incorreu em duas ilegalidades.
A primeira ilegalidade seria a ausência de intimação pessoal da União, por
intermédio da AGU, acerca da Decisão que afeta diretamente o exercício das competências
institucionais da Administração Pública, notadamente o poder-dever de apurar danos ao
erário e responsabilizar agentes públicos ou terceiros.
A AGU sustenta que a intimação pessoal da Fazenda Pública é uma prerrogativa
legal e constitucional (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), cuja inobservância gera nulidade
dos atos subsequentes, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.
A segunda ilegalidade apontada pela AGU seria a subtração da competência
constitucional do Tribunal de Contas da União (TCU), sem fundamento legal. A impetrante
argumenta que o processo judicial em questão não pode obstar a tramitação da TCE, ainda
que decorrente dos mesmos fatos, pois a TCE é um mecanismo legítimo no âmbito
administrativo, voltado à apuração dos fatos e para delineamento de uma possível
responsabilização dos envolvidos na gestão dos recursos federais, com vistas à posterior
atuação do TCU.
A impetrante defende, ainda, a independência entre as esferas judicial (criminal
e cível) e administrativa, afirmando que a busca pela apuração do eventual dano ao erário na
seara administrativa não vai de encontro ao processo judicial penal, pois são esferas
independentes.
Com base nesses argumentos, a impetrante requer a concessão de medida
liminar inaudita altera parte para que sejam suspensos os efeitos da decisão atacada, ante a
possibilidade de perecimento do direito.
7000286-89.2025.7.00.0000
40001374445.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, pleiteia a concessão da Segurança para que a decisão guerreada seja
cassada, permitindo o regular seguimento do trâmite da Tomada de Contas Especial (TCE) nº
1618/2024, instaurada pelo CTEx, e a posterior atuação do Tribunal de Contas da União
(TCU). Alega a presença do fumus boni iuris diante da ausência de intimação e da subtração
da competência constitucional do TCU, e do periculum in mora caracterizado pelo risco de
perecimento do direito da União de defender o interesse público, o retardo na análise dos
fatos pelo TCU, e a dificuldade na recuperação de valores.
Em decisão de 9/5/2025, quanto ao pedido liminar, deferi o pleito, para
determinar a suspensão da decisão do Juízo a quo, dando o regular proseguimento ao trâmite
da Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Centro Tecnológico do Exército
(TCEx) e inscrita no Sistema e-TCE sob o nº 1618/2024, até que se ultime o julgamento deste
mandamus (evento 11). Na mesma toada, requisitei informações à autoridade apontada como
coatora e ao Gabinete do Comandante do Exército para que preste informações sobre a
Tomada de Contas Especial (TCE), inscrita no Sistema e-TCE sob o nº 1618/2024.
As informações da autoridade apontada como coatora vieram aos autos por
meio do Ofício nº 40001597976 (evento 18).
A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas, detalhando o
histórico do processo de sequestro nº 7000989-58.2023.7.01.0001/RJ, os pleitos formulados
pelo MPM e pela defesa, e as Decisões judiciais proferidas naquele feito, confirmando que a
Decisão de 2/10/2024 deferiu, em parte, os pedidos para evitar o bis in idem. Mencionou,
ainda, manifestação do MPM sobre a viabilidade de Acordo de não Persecução Penal e a
suspensão da cobrança de ressarcimento ao erário em relação a todos os imputados em outra
sindicância (Portaria 006-CTEX), referente a desvio de combustível.
As informações solicitadas ao Gabinete do Comandante do Exército vieram aos
autos por meio do Ofício nº 1113-A2.2/A2/GabCmtEx (eventos 21 e 27).
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio do Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO
MOREIRA GORRILHAS, ocasião em que pugnou pelo conhecimento e pela concessão da
Segurança pleiteada (evento 24).
O órgão ministerial concorda com a impetrante no sentido de que não há
necessidade de suspender o trâmite da TCE nº 1618/2024, pois a busca pela apuração de
eventual dano pode acontecer simultaneamente no âmbito administrativo e na seara do
processo judicial penal, haja vista a independência entre ambas as esferas. Afirma que a
decisão hostilizada violou a atuação a posteriori do TCU no exercício de sua função
constitucionalmente atribuída de julgar as contas dos administradores e dos demais
responsáveis por bens e valores da União.
É o Relatório.
VOTO
7000286-89.2025.7.00.0000
40001374445.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Mandado de Segurança (MS), com pedido de liminar, impetrado
pela Advocacia-Geral da União (AGU).
1. Admissibilidade
O presente mandamus pretende impugnar a decisão proferida pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
Inicialmente, cumpre assinalar que a jurisprudência dos Tribunais pátrios e
desta Corte é favorável quanto à admissibilidade de Mandado de Segurança contra ato
jurisdicional do qual não caiba recurso.
Na hipótese, a decisão proferida na fase de sequestro criminal não seria passível
de Recurso em Sentido Estrito (art. 516 do CPPM), configurando decisão interlocutória
irrecorrível na sistemática processual penal brasileira. A alegação de subtração de
competência constitucional da União/Tribunal de Contas da União sem sua intimação ou
participação no feito confere excepcionalidade ao caso.
A legitimidade da União para impetrar o presente writ é patente, na medida em
que a decisão atacada interfere, em tese, em suas competências e interesses, mormente no que
tange à apuração de dano ao erário e à atuação do TCU.
Quanto à tempestividade, a ausência de intimação pessoal da União afasta o
início do prazo decadencial para a impetração do mandamus, conforme entendimento
doutrinário e jurisprudencial. A União somente tomou ciência (janeiro de 2025) da Decisão
(outubro de 2024) meses após sua prolação, quando esgotada qualquer via recursal ordinária.
Por fim, restou atendido o requisito processual relativo à prova pré-constituída,
na medida em que os documentos acostados aos autos são suficientes para a análise da
questão.
Assim, mostram-se presentes todos os requisitos para o conhecimento e
julgamento do presente writ.
2. Razões de decidir
Quanto ao mérito, a Segurança pleiteada pela UNIÃO merece ser concedida,
vejamos.
Em consonância com o art. 5º, inciso LXIX, da Carta Magna, dispõe o art. 1º da
Lei nº 12.016/2009 que:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (Grifos
nossos e no original).
Duas inconsistências são apontadas e encontram respaldo nos autos.
7000286-89.2025.7.00.0000
40001374445.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A primeira diz respeito à ausência de intimação pessoal da União. É
prerrogativa da Fazenda Pública, por intermédio de sua representação judicial (Advocacia-
Geral da União), ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais quando figurar
como interessada, oponente, recorrente ou recorrida.
A Lei nº 10.910/2004 estabelece que a AGU, por representar a União, tem
direito a intimações pessoais em processos que envolvam suas atribuições diretas.
Essa prerrogativa também está prevista na LC nº 73/93, art. 38; Lei nº 9.028/95,
no art. 6º; CPC, e nos arts. 183 e 269, § 3º, e decorre da necessidade de assegurar ciência
efetiva aos órgãos de representação judicial diante da complexa estrutura administrativa e da
relevância do interesse público. No presente caso, a Decisão judicial teve efeitos concretos e
imediatos sobre as competências da União, especialmente o poder-dever de apurar danos ao
erário e responsabilizar agentes públicos, afetando inclusive a atuação do TCU.
A ausência de intimação pessoal da AGU sobre uma Decisão que interfere
diretamente nessa esfera de atuação configura omissão que compromete a validade do ato e
viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, incisos
LIV e LV), gerando prejuízo à União.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTS. 458, II, E 535, I E II,DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. ENTREGA
DOS
AUTOS.
[...].
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
[...]
2. A Advocacia-Geral da União possui a prerrogativa de intimação pessoal das decisões
judiciais. Entretanto, o prazo de recurso deve ser contado a partir da data da entrega dos
autos na sua repartição administrativa e não da aposição no processo do ciente do seu
membro. Nesse sentido, "o prazo apenas passou a correr da remessa de todos os volumes do
instrumento, em 17.09.2012, nos termos de fls. 232, sendo, portanto, tempestivo o recurso
interposto pela UNIÃO em 08.10.2012, conforme o art. 188 do CPC". (fl. 2479).
[...]
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.179.851/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/5/2012; AgRg no Ag 1.331.358/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, DJe 12/9/2011.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1681373 / RJ AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL 2017/0159549-4. Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES.
PRIMEIRA TURMA. Data de publicação nº DJe 01/10/2020.) (Grifos nossos.)
A segunda, apontada pela AGU, reside na própria determinação de suspensão
do trâmite da Tomada de Contas Especial e da cobrança de ressarcimento, sob o fundamento
de evitar bis in idem.
7000286-89.2025.7.00.0000
40001374445.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Tomada de Contas Especial (TCE) é um procedimento administrativo
legítimo, com o objetivo de apurar fatos e delimitar a responsabilidade dos envolvidos na
gestão de recursos federais.
Nesse interim, cito as informações prestadas pelo Gabinete do Comandante do
Exército sobre a TCE:
[...] a. A TCE nº 1618/2024 foi instaurada pela PORTARIA N° 001 -TCE-CTEx, de 19AGO24,
em relação aos fatos apurados pela Sindicancia (NUP 64219.000116/2024-51, de
05/01/2024,) instaurada pela Portaria n° 001-CTEx, de 05 de janeiro de 2024, decorrente dos
eventos constantes no Inquérito Policial Militar Nº7000394-30.2021.7.01.0001 (Portaria n°
017-CTEx, de 23 de março de 2021), que originou a Ação Penal Militar (APM) n°7001048-
46.2023.7.01.0001 (esta em curso na Justiça Militar da União), relativamente a
irregularidades administrativas com dano ao erário.
b. Em 22 de agosto de 2024, foi aberta a TCE nº 1618/2024, dando inicio ao trabalho da
equipe da TCE, para apuração do dano erário ocorrido em virtude de desvio, apropriação ou
subtração de bens do Setor de Aprovisionamento do Centro Tecnológico do Exército,
notadamente de gêneros alimentícios, bem como da destruição, inutilização e deterioração
intencional dessa espécie de bem pertencente à União, conforme relatado na Sindicância
supracitada.
c. Seguindo o tramite da TCE, em 23 de agosto de 2024, foram emitidas para as pessoas
físicas, indicadas na Matriz de Responsabilidade da Sindicância, as Notificações Iniciais com
as respectivas GRU, buscando-se viabilizar a quitação do dano ao erário em até 15 dias.
d. Após o decurso do prazo previsto, foi verificado que os responsáveis não efetuaram
o recolhimento do recurso para quitação do débito.
e. Em consequência, a equipe da TCE prosseguiu com os trabalhos, por meio da busca e
reunião dos documentos necessários para compor o processo de TCE, com vistas a
comprovação da ocorrência do dano, a qualificação dos responsáveis, a quantificação do
débito e a correta imputação da obrigação de ressarcir para cada um dos responsáveis.
Foram juntados ao processo documentos como: a sindicância que deu origem ao processo, as
notificações dos indicados como responsáveis pelo dano, os recursos para reconsideração de
decisão da sindicância; a publicação em BI da decisão da Justiça Militar da União -
recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Publico Militar (BI do CTEx nr 232, de
19DEZ23); dentre outros documentos os quais foram inseridos em formato digital (OCR) no
sistema e-TCE (conforme a peça 01 - índice da TCE - em anexo).
f. Contudo, em 02de outubro de 2024, a Justiça Militar da União, por meio do SEQÜESTRO
Nº 7000989-58.2023.7.01.0001/RJ, determinou a imediata suspensão de instauração de
Tomada de Contas Especial, bem como de qualquer tipo de cobrança de ressarcimento ao
erário.
g. Assim, a equipe da TCE solicitou ao 1° CGCFEx, por meio do DIEx nº 5-TCE (Port n°
001/2024)/CTEx, orientações acerca das medidas necessárias a serem adotadas por efeito da
Decisão.
h. Em 09 de outubro de 2024, a equipe da TCE recebeu o DIEx-419-SSApur_SAGA_S Ch, do
Chefe do 1°CGCFEx, com as orientações a serem realizadas em decorrência da decisão
judicial. E, em 10 de outubro de 2024, a equipe informou, por meio do DIEx 6-TCE (Port n°
001/2024)/CTEx, que adotou as medidas solicitadas, tais como o cancelamento das GRU
emitidas e a inserção no sistema e-TCE dos arquivos digitais da Decisão Judicial e do
Relatório do Tomador de Contas do e-TCE. E, ainda, conforme orientação da 1ª CGCFEx, o
processo foi mantido no sistema e-TCE como "em elaboração pela UG", até que o TCU
7000286-89.2025.7.00.0000
40001374445.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

orientasse o Controle Interno quais ações subsequentes deveriam ser tomadas. Porém, nem
todos os documentos obtidos pela equipe foram inseridos no sistema e-TCE até a data da
Decisão Suspensiva, pois ainda necessitavam ser analisados, tais como o relatório das
diligências complementares do IPMnº 7000394-30.2021.7.01.0001, no qual é realizado um
calculo mais detalhado do possivel dano ao erário, com informações de entrada e saída dos
gêneros alimentícios do SISCOFIS.
i. Em 19 de novembro de 2024 expirou o prazo estabelecido pela Portaria N° 001 -TCE-CTEx,
de 19 de agosto de 2024, para que a equipe concluísse os trabalhos atinentes a TCE nr
1618/2024, sem que houvessem cessados os efeitos suspensivos sobre a TCE, assim como sem
que novas orientações fossem recebidas. Diante disso, a equipe enviou ao Chefe de Gabinete
do CTEx, o Diex Simplificado-6-TCE (Port n° 001/2024)/CTEx, encaminhando o pen drive
com a documentação digital do processo inserida no sistema e-TCE e demais arquivos
digitalizados utilizados pela equipe da TCE, bem como os documentos físicos que compõem o
processo, para fins de Guarda e demais providências julgadas necessárias.
j. Por fim, cabe destacar que a suspensão da instauração da TCE impediu a obtenção de um
relatório conclusivo por não ter sido possível acessar e colher documentos físicos e digitais
de sistemas como o e-Proc da Justiça Militar. O levantamento e as análises destes
documentos estavam em curso até o ato da suspensão. Devido a existência de diversas
diligências complementares solicitadas pelo MPM ao CTEx à época do Inquérito Policial
Militar Nº7000394- 30.2021.7.01.0001, ainda há um volume consideravelmente grande de
informações a serem processadas e previstas para compor um relatório consistente e
conclusivo [...]. (Grifo nosso.)
O que se verifica, com as informações prestadas, é que a TCE ainda não foi
finalizada e, por isso, a decisão que levou a sua suspensão não merece prosperar.
Nesse diapasão, a conclusão da TCE serviria de apoio fundamental à atuação
fiscalizadora e julgadora do Tribunal de Contas da União (TCU), órgão que dispõe de
competência constitucionalmente atribuída (CF/88, art. 71, inciso II) para julgar as contas dos
administradores e demais responsáveis por bens e valores da União, que não pode ser
subtraída ou obstada por decisão judicial sem fundamento legal idôneo.
Impende destacar a independência entre as esferas administrativa, cível e penal,
amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal
Federal.
A legislação brasileira nos mostra como o tema é tratado:
- Lei 8.112/1990
Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes
entre si.
Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição
criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
- Código Civil
Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais
sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem
decididas no juízo criminal .
7000286-89.2025.7.00.0000
40001374445.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Código de Processo Penal
Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal , a ação civil poderá ser
proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato .
Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil : I - o despacho de
arquivamento do inquérito ou das peças de informação; II - a decisão que julgar extinta a
punibilidade;
[...]
III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime .
Dessa forma, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instâncias
funcionam de forma independente e podem adotar decisões distintas, sem que a eventual
condenação em mais de uma delas configure indevida punição pelo mesmo fato, o chamado
princípio do non bis in idem.
Como exemplo, a Terceira Turma do STJ já decidiu que o reconhecimento da
prática de um crime e a identificação do seu autor em sentença penal condenatória, ainda que
o processo não tenha transitado em julgado, podem fundamentar a condenação em ação civil
de reparação:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. HOMICÍDIO.
FILHO DA AUTORA. AUTORIA. INCONTROVERSA. REPARAÇÃO. EXAME DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a discutir se o reconhecimento da existência de um
crime e do seu autor na esfera penal ensejam o dever de indenizar na esfera cível.
[...]
4. A partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
é possível concluir que a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há
incontornável dever de indenizar, e b) em caso de
sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de
autoria, não haverá dever de indenizar.
5. Não havendo sentença condenatória com trânsito em julgado, deve-se avaliar os elementos
de prova para aferir a responsabilidade do réu pela reparação do dano.
[...]
8. Recurso especial conhecido e provido. (RECURSO ESPECIAL. º 1.829.682 - SP
(2019/0100719-8) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Julgamento:
2/6/2020.) (Grifos nossos.)
A Quinta Turma do STJ também já decidiu que absolvição na Ação de
Improbidade Administrativa em virtude da falta de dolo e da ausência de obtenção de
vantagem indevida esvazia a justa causa para manutenção da ação penal:
7000286-89.2025.7.00.0000
40001374445.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OPERAÇÃO CAIXA
DE PANDORA. ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
REPERCUSSÃO SOBRE A AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. 2.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO
DOS PARTICULARES. 3. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS QUE RECAEM SOBRE O
MESMO FATO. AUSÊNCIA DE DOLO. FATO TÍPICO NÃO CONFIGURADO. 4. CRIME
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ESPECIFICIDADES EXAMINADAS PELA
ESFERA
CÍVEL.
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
EXCEÇÃO
À
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. 5. DOLO DE ATENTAR CONTRA PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADO. CONDUTA QUE NÃO PODE REVELAR
DOLO DE VIOLAR BEM JURÍDICO TUTELADO PELO DIREITO PENAL. JUSTA
CAUSA ESVAZIADA. 6. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizou-se no sentido de que as
esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de tal sorte que
as decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou cível não vinculam a seara criminal".
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.831.965/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 7/12/2020, DJe de 18/12/2020.). É pertinente, todavia, na esfera penal,
considerar os argumentos contidos na decisão absolutória na via da improbidade
administrativa como elementos de persuasão (REsp n. 1.847.488/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).
2. A hipótese dos autos apresenta particularidades, as quais já foram, inclusive, delineadas no
julgamento do Habeas Corpus n. 716.033/DF e que, de fato, demandam uma maior atenção
do julgador, uma vez que a paciente foi absolvida em virtude da ausência do elemento
subjetivo dos particulares.
[...]
3. Como é de conhecimento, a independência das esferas tem por objetivo o exame
particularizado do fato narrado, com base em cada ramo do direito, devendo as
consequências cíveis e administrativas ser aferidas pelo juízo cível e as repercussões penais
pelo Juízo criminal, dada a especialização de cada esfera. No entanto, as consequências
jurídicas recaem sobre o mesmo fato.
[...]
4. Trata-se de crime contra a Administração Pública, cuja especificidade recomenda atentar
para o que decidido, sobre os fatos, na esfera cível. Ademais, deve se levar em consideração
que o art. 21, § 4º, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, disciplina que "a
absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada,
impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os
fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de
1941 (Código de Processo Penal)".
- Embora referido dispositivo esteja com a eficácia suspensa por liminar deferida pelo
Supremo Tribunal Federal, em 27/12/2022, na ADI 7.236/DF, tem-se que o legislador
pretendeu definir ampla exceção legal à independência das esferas que, embora não autorize
o encerramento da ação penal em virtude da absolvição na ação de improbidade
administrativa por qualquer fundamento, revela que existem fundamentos tão relevantes que
não podem ser ignorados pelas demais esferas.
- A suspensão do art. 21, § 4º, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021
(ADI 7.236/DF) não atinge a vedação constitucional do ne bis in idem (Rcl. n. 57.215/DF MC,
Rel.: Min. Gilmar Mendes, j. 06 jan. 2023, p. 09 jan. 2023) e sem justa causa não há
persecução penal.
7000286-89.2025.7.00.0000
40001374445.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Apesar de, pela letra da lei, o contrário não justificar o encerramento da ação penal,
inevitável concluir que a absolvição na ação de improbidade administrativa, na hipótese dos
autos, em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida,
esvazia a justa causa para manutenção da ação penal. De fato, não se verifica mais a
plausibilidade do direito de punir, uma vez que a conduta típica, primeiro elemento do
conceito analítico de crime, depende do dolo para se configurar, e este foi categoricamente
afastado pela instância cível.
- A propósito: REsp n. 1.689.173/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 21/11/2017, DJe de 26/3/2018); AgRg no HC n. 367.173/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 27/3/2017 e RHC
n. 22.914/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/11/2008, DJe de
24/11/2008.
5. Tendo a instância cível afirmado que não ficou demonstrado que os particulares induziram
ou concorreram dolosamente para a prática de ato que atente contra os princípios da
administração, registrando que "a amplitude da previsão legislativa não pode induzir o
intérprete a acolher ilações do autor da ação civil pública, pois ausente a subsunção dos fatos
à norma que prevê a responsabilização dos particulares na Lei n. 8.429/92 (art. 3º)", não pode
a mesma conduta ser violadora de bem jurídico tutelado pelo direito penal. Constata-se,
assim, de forma excepcional, a efetiva repercussão da decisão de improbidade sobre a justa
causa da ação penal em trâmite, motivo pelo qual não se justifica a manutenção desta última.
Nas palavras do Ministro Humberto Martins, então Presidente da Corte: "a unidade do
Direito" deve se pautar pela coerência.
- Confiram-se: AgRg nos EDcl no HC n. 601.533/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 1/10/2021 e Rcl 41557, relator(a): Gilmar
Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-
03-2021 e HC 158319, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/06/2018,
DJe-219 DIVULG 11-10-2018 PUBLIC 15-10-2018.
6. Recurso em habeas corpus a que se dá provimento. (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº
173448 - DF (2022/0360731-1). RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Julgamento: 7/3/2023.) (Grifos nossos.)
Nesse sentido também já decidiu esta Egrégia Corte:
EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
PROCESSUAL.
EMBARGOS
INFRINGENTES NO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. O Conselho de Justificação é um processo especial instaurado no âmbito das Forças
Armadas, com vistas a julgar a capacidade do oficial de carreira permanecer na ativa devido
a questões éticas e morais, por isso, de natureza administrativa.
[...]
6. A independência das esferas de atuação do poder estatal é consagrada pelo Direito
brasileiro. Assim, um mesmo fato jurídico pode ter reflexos penais, administrativos e cívis.
Significa dizer que os acontecimentos que deram suporte a um determinado processo no
foro criminal podem, por sua natureza e circunstância, servir de subsídio para um
julgamento administrativo, sem que isso represente um bis in idem.
7000286-89.2025.7.00.0000
40001374445.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Segurança denegada. Decisão por unanimidade. (MANDADO DE SEGURANÇA
CRIMINAL N.º 7000651-80.2024.7.00.0000. Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 05/02/2025. Data de Publicação: 14/02/2025.) (Grifos
nossos.)
Assim, a apuração de eventual dano ao erário na seara administrativa (TCE)
pode ocorrer concomitantemente ao processo judicial penal em trâmite na Justiça Militar da
União, pois são esferas distintas com objetivos próprios. Uma sentença proferida na esfera
penal somente interfere, de forma vinculante, nas demais instâncias se declarar a inexistência
material do fato ou a negativa de autoria. Tal situação não se verifica no presente caso, no
qual há base indiciária para a apuração e, inclusive, foram determinadas medidas constritivas
judiciais.
Dessa forma, a alegação de bis in idem como justificativa para suspender a TCE
não se sustenta. A coexistência de título executivo extrajudicial (Acórdão do TCU) e sentença
condenatória judicial para ressarcimento ao erário é plenamente possível como citado acima.
O que a ordem jurídica veda é a execução do responsável em valor superior ao dano
efetivamente causado, sendo que as quantias já recuperadas em uma esfera devem ser
deduzidas na execução do título remanescente. Portanto, a simples tramitação da TCE em
paralelo ao processo judicial não configura bis in idem.
A determinação judicial que suspendeu a TCE e as cobranças, sem oitiva da
União e sem fundamento legal que justifique tal ingerência na esfera administrativa e na
competência do TCU, é passível de correção pela via mandamental. Conforme precedente do
STF, não é razoável que o Poder Judiciário determine a interrupção de procedimento
administrativo de apuração de dano ao erário sem demonstração manifesta de ilegalidade ou
de abusividade no próprio procedimento administrativo, o que não se verificou no caso da
TCE.
Diante da ausência de intimação pessoal da UNIÃO e da subtração indevida da
competência constitucional do TCU, bem como da inaplicabilidade da tese de bis in idem
para obstar a TCE, a Decisão atacada merece ser retificada.
A presença do fumus boni iuris resta demonstrada pela plausibilidade jurídica
dos argumentos da impetrante acerca das ações apontadas. O periculum in mora decorre do
risco de perecimento do direito da União de ter o dano ao erário apurado na esfera
administrativa e submetido ao julgamento do TCU, com as consequências legais daí
advindas, incluindo a possível recuperação de valores e a responsabilização dos envolvidos.
No mais, transcrevo trecho do parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-
Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, que adoto como razão adicional de decidir
(evento 24 do MS):
[...] Com a devida venia, existem motivos para a concessão da segurança.
O ajuizamento do presente writ visa garantir que o Estado promova a responsabilização em
quaisquer esferas em que o ilícito ocorra, havendo a presença de justa causa, no sentido de
lastro probatório mínimo.
7000286-89.2025.7.00.0000
40001374445.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na situação em análise, a TCE foi instaurada pelo CTEx com o fito de apurar dano ao erário,
contando com base indiciária consistente, e a determinação de sua suspensão equivale ao
trancamento de inquérito ou de ação penal – somente admitida pela jurisprudência do Excelso
Pretório em casos anômalos, excepcionais, que não caracterizam a hipótese dos autos.
Ademais, a ordem jurídica atual estabelece que impende ao TCU a prerrogativa de julgar as
contas de todo aquele que “utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais a União responda” (art. 70, parágrafo único, da Constituição
Federal).
Com esse norte, é imprescindível reconhecer que a Autoridade Coatora, com base em seu ato
primevo, viola a atuação a posteriori do TCU no exercício de
sua função constitucionalmente atribuída de julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por bens e valores da União, na dicção do art. 71, II, da Carta Maior.
Diante do exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pronuncia-se pelo conhecimento
do presente Mandamus, e, no mérito, pela concessão da segurança.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto no sentido de, confirmando a liminar deferida, conceder a
Segurança pleiteada.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374445v12 e do código CRC 0f2aaffa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 02/09/2025, às 11:04:27
7000286-89.2025.7.00.0000
40001374445.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR